Tribunal: TJBA
Processo: 8074820-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074820-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: SERGIO PAULO DA ROCHA Advogado(s):DANIEL SENA GUEDES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SAQUE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM FOLHA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. POSSÍVEL INCAPACIDADE CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com base na alegação de vulnerabilidade do consumidor e vício de consentimento. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu as cobranças, ponderando a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano decorrente dos descontos em verba alimentar. III. Razões de decidir A probabilidade do direito do consumidor mostra-se presente em razão dos indícios de sua vulnerabilidade, conforme relatórios médicos que apontam para um quadro de saúde mental debilitado, o que pode ter afetado sua capacidade de compreensão do negócio jurídico. Constata-se que há ação de interdição em andamento e curatela provisória já deferida. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial do agravado. A medida é reversível e não acarreta prejuízo desproporcional à instituição financeira, que poderá reaver seu crédito ao final da demanda, caso seja julgada improcedente. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a suspensão liminar de descontos em folha de pagamento re-lativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem con-signável (RMC) quando houver indícios de vulnerabilidade do consumi-dor e risco de comprometimento de seu mínimo existencial, ainda que a matéria de fundo demande dilação probatória; 2. A medida é reversível e atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobrepondo-se o perigo de dano ao consumidor ao eventual prejuízo da instituição financeira. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074820-96.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravado SERGIO PAULO DA ROCHA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça